Tribunal: TJSP
Processo: 2034628-44.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenizatória. Decisão agravada que indeferiu pedido de tutela de urgência. Medida que proibiria o banco réu de efetuar novos descontos referentes a empréstimo no cartão de crédito supostamente não solicitado, além da devolução do valor já descontado indevidamente no benefício previdenciário da demandante. Insurgência da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenizatória. Decisão agravada que indeferiu pedido de tutela de urgência. Medida que proibiria o banco réu de efetuar novos descontos referentes a empréstimo no cartão de crédito supostamente não solicitado, além da devolução do valor já descontado indevidamente no benefício previdenciário da demandante. Insurgência da autora. Pedido de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e 168, §2o do RITJSP). Sem razão. Reserva de margem consignável. Indícios insuficientes a evidenciar desde logo o direito invocado pela autora. Ausentes os requisitos para concessão da tutela antecipada, nos termos do art. 300 do CPC. Efeito antecipatório recursal indeferido e, na sequência, já julgado o agravo com a decisão recorrida ficando mantida. Recurso desprovido.